Tribunal: TJDFT
Processo: 0719038-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Na forma dos artigos 435 e 437, § 1o, do Código de Processo Civil, intime-se o réu para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre os documentos juntados em sede de contrarrazões da parte autora (ID 26834798 e seguintes). Após a manifestação ou o transcurso do referido prazo, voltem-me os autos para análise do mérito recursal. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora